Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-83.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002028-83.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATACADÃO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0005-32 (APELANTE), SANDRILENE MARIA ZAGHI - CPF: 781.417.709-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), ATACADÃO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (APELANTE), ATACADÃO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (APELANTE), ATACADÃO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

2- No presente caso, a maior parte dos débitos foram quitados e os demais foram estornados com a interposição de recursos administrativo, contudo, após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2028-83.2010.811.0041 - CÓDIGO 412734

APELANTE:
ATACADÃO S.A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Atacadão S.A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 2028-83.2010.811.0041, cód. 412734, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a perda do objeto da demanda, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento do artigo 85, § 3º, III c/c § 4º, III e § 10, do artigo 85, do CPC.

Aduz a Recorrente, em breve síntese, que, ajuizou a ação retro mencionada objetivando a anulação de débitos lançados no seu sistema do Conta Corrente Fiscal, contudo, a SEFAZ/MT, em sede administrativa, atestou a baixa dos créditos, diante de ação administrativa interna, esvaindo-se o objeto da demanda.

Esclarece que, a perda superveniente do objeto ocorreu por força das revisões e cancelamentos realizados pelo Apelado, cujos débitos foram indevidamente lançados na sua Conta Corrente, sendo o Recorrido que deu causa a instauração do processo, não podendo ser condenada aos honorários advocatícios.

Sustenta, também, que, a condenação em honorários não é razoável, porquanto o valor da causa atualizado corresponde a R$ 3.226.173,67 (três milhões duzentos e vinte e seis mil centos e setenta e três reais sessenta e sete centavos) e 5% do mencionado valor equivale ao montante de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais).

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

O recurso foi apresentado tempestivamente, conforme certidão de Id. 3135988 - Pág. 1.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 3135989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 19506987).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Atacadão S.A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 2028-83.2010.811.0041, cód. 412734, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ante a perda do objeto da demanda, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento do artigo 85, § 3º, III c/c § 4º, III e § 10, do artigo 85, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente interpôs a ação retro mencionada, em
28-1-2010
, aduzindo, em síntese, que vem sendo compelida a cumprir exigências que considera coação ilegal na cobrança de ICMS GARANTIDO, não na forma estabelecida por regime especial, mas sim nos Postos de Fronteira ou Barreiras, em razão de supostos débitos que estariam em aberto em operações anteriores e que serão lançados em suas contas-correntes, a partir do próximo dia 30 (trinta) de janeiro, como resultado da cobrança de tributo relativo a compras/transferências de outros Estados, não liquidados.

Alega que, uma vez lançados os débitos nas contas-correntes, terão suas cargas retidas nas fronteiras, bem como serão submetidas à aplicação em dobro da margem de lucro atualmente utilizada (hoje a 35%, e então a 70%), e afirmam que os valores relacionados pela requerida não são devidos.

Afirma que, a dívida no valor de R$ 6.527.490,14 que está prestes a ser lançada em suas contas-correntes é oriunda de equívocos, pois uma parte já está quitada e a outra deriva de erros de lançamento do fisco.

A antecipação de tutela foi indeferida e a contestação e Impugnação foram apresentadas.

No Id. 3135799, a Recorrente informa a perda do objeto da ação, porquanto a SEFAZ excluiu dos débitos lançados na sua Conta Corrente Fiscal.

Ao ser intimado para manifestação, o Recorrido manifestou concordância com a desistência, informando que os débitos foram quitados, após o ajuizamento da ação, consoante inclusa Informação Fiscal.

Diante dos fatos, o Magistrado proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) De acordo com o art. 485, VI, do NCPC, o juiz não resolverá o mérito da lide quando constatar a ausência do interesse processual.
Colhe-se do caso vertente que as partes concordam que houve a perda do objeto da ação, fato que faz desaparecer o interesse processual da parte autora e enseja a extinção do processo sem a análise do mérito. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC. Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor atualizado da causa, com fundamento §3º, inciso III, cumulado com o §4º, inciso III e §10, do art. 85, do NCPC.

A referida sentença foi mantida em sede de embargos de declaração, ocasionando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR AUTORAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

(...) 5
. O STJ possui jurisprudência afirmando que a extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do objeto, não exime a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda da condenação em honorários advocatícios
.

(...)

(REsp 1843996/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 27/5/2020) [Destaquei]

No presente caso, de acordo com a Informação Fiscal de Id. 3135805 - Pág. 1, constata-se que (...)
parte dos créditos tributários estão com o status de quitado, através de parcelamento pelo FUNEDS de 2013 e de pagamentos que ocorreram em 2006, parte foram estornados em consequência de recursos de 2010 e de 2013, parte ainda estão suspensos através de recursos de 2014. As informações referentes aos fatos geradores podem ser certificadas através do extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal anexo.

Veja-se, portanto, que, à época do ajuizamento da ação - 28-1-2010 -
parte dos débitos ainda não haviam sido quitados, bem como alguns foram estornados após a interposição de recursos após a referida ação.

Os extratos do sistema da Conta Corrente Fiscal da Recorrente acostados no Id. 3135807 e seguintes, também demonstram a existência do pagamento após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Em sede de apelação, a FN esclarece que o Embargante realizou o pagamento integral dos débitos inscritos na CDA de nº 60.6.98.008435-84 (fl. 155), título executivo que instruía o feito principal executivo de n. 193.01.001085-1, acarretando a perda superveniente do objeto dos embargos
. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO NOVO SUPERVENIENTE QUE INFLUENCIA NO JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DE OFÍCIO. PELO PAGAMENTO. (8) 1. Ocorrendo o pagamento administrativo da dívida, impõe-se a extinção da execução fiscal pelo pagamento (art. 924, II, do CPC/15), bem como a extinção dos embargos nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do objeto. 2. No caso dos autos, a Embargante/executada, comprovou o pagamento na via administrativa, pagamento este não contestado pela parte embargante. 3. Apelações prejudicadas. (AC 0007878-94.2008.4.01.3600 / MT, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 02/03/2018)" 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade (AgRg no Ag 1191616/MG, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 23/03/2010). 3.
Honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Fazenda Nacional, desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 19.288,15).
4. Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Apelação e remessa oficial prejudicadas.

(TRF-1 - AC: 00582312520084019199, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 16/11/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA DE QUITAÇÃO, EM SEDE ADMINISTRATIVA, DO DÉBITO EXEQUENDO. SENTENÇA TERMINATIVA. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença terminativa no que se refere à condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando-se que a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução fiscal decorrera da quitação em sede administrativa do débito exequendo, mediante adesão ao Programa Concilia Rio 2018.
Ao se examinar o teor do Decreto nº 44.640/2018 - responsável pela regulamentação da Lei Municipal nº 6.365/2018, que dispõe sobre o programa de incentivo à quitação de créditos tributário (Programa Concilia Rio) - infere-se que seu artigo 8º dispõe que "O contribuinte que aderir aos benefícios regulamentados neste Capítulo deverá, no mesmo ato, quitar ou parcelar os honorários advocatícios devidos em decorrência do ajuizamento da execução fiscal ou da realização do protesto da certidão de dívida ativa".
Neste contexto, constata-se que apenas os honorários advocatícios referentes à execução fiscal estão incluídos no programa de parcelamento, de sorte que, em observância ao princípio da causalidade, aqueles decorrentes dos embargos à execução (ação autônoma) são devidos por quem deu causa à propositura da demanda. Aplicação ao caso concreto do disposto no artigo 90 do CPC. Precedentes
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02128567720188190001, Relator: Des (a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 25/9/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Além disso, o artigo 90 do CPC dispõe que os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Confira-se:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Atacadão S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020